Tribunal: TJDFT
Processo: 0705132-71.2023.8.07.0017
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705132-71.2023.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JESSE DE SOUSA FILHO, JESSE DE SOUSA APELADO: ZR MOTORS LTDA D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça - Não Comprovação - Indefere A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". No caso, a parte apelante não cumpriu a determinação quanto à comprovação de sua hipossuficiência econômica, tendo omitido deliberadamente provas que poderia esclarecer a sua real situação econômica. Ressalto que há nos autos elementos que indicam a ausência da alegada hipossuficiência econômica, tendo em vista a declaração de renda no importe de R$ 15.840,00 (quinze mil oitocentos e quarenta reais), conforme consignado na Sentença que revogou a benesse. Desta forma, INDEFIRO o pedido de gratuidade e determino o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, em razão da deserção, nos termos do § 2o do art. 101 do Código de Processo Civil. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator